Tribunal: TJDFT
Processo: 0754393-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA.IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. PROPOSTA FORMULADA PELOS AUTORES. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios expediu a Portaria GC n. 34, de 2/3/2021, autorizando a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e a dispensa da colheita da nota de ciência pelos oficiais de justiça no cumprimento de mandados, autos e demais ordens judiciais.
1.1. No caso dos autos, a comprovação da efetiva intimação do réu não restou comprovada, pois o Oficial de Justiça condicionou sua validade ao envio de documento com foto, o que não ocorreu.
2. Da intimação nula decorreu diretamente a conclusão exarada na sentença, que considerou o silêncio do réu como anuência em relação à proposta da ex-esposa que o excluiu da partilha do bem imóvel, restando configurado o cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
3. Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.